Tribunal: STF
Processo: Rcl 77366
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte interessada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Reclamação contra decreto estadual. Cabimento em situações excepcionais. Decreto nº 49.000/25 do Estado de Minas Gerais. Reintrodução de expressão declarada inconstitucional na ADI nº 5.363/MG. Aderência estrita. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento de precedente vinculante. Procedência mantida. Agravo regimental não provido. 



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. A jurisprudência da Corte admite, em situações excepcionais, reclamações ajuizadas contra decretos editados pelos chefes dos poderes executivos das unidades federadas, na hipótese de chapada afronta, por meio dos referidos atos, à autoridade de decisão anteriormente tomada pela Suprema Corte em controle de constitucionalidade.



    3. O Decreto nº 49.000/25, no ponto em referência, reintroduziu restrição considerada inválida no julgamento da ADI nº 5.363/MG quanto a benefício fiscal que alcançava produtos da cesta básica, também abrangidos pelos incisos I a III do art. 33 do Decreto nº 48.589/23, com a redação conferida pelo Decreto nº 49.000/25, vulnerando a autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte, motivo pelo qual se impõe sua exclusão.



    4. Agravo regimental não provido.